Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742335-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JHENIFFER ESTEFANY RIBEIRO GERALDO DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 250454624 do processo n. 0704083-57.2021.8.07.0019) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Jheniffer Estefany Ribeiro Geraldo., indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED. Em suas razões recursais (ID 76848178), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz já ter adotado todos os meios para satisfação do débito, sem êxito. Alega que a expedição dos ofícios é necessária para viabilização a constrição de bens da parte agravada. Faz referência aos artigos 835 e 848, ambos do CPC. Alude a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Alega que a expedição de ofícios requerida tem como intuito a obtenção de informações sobre a atividade econômica desempenhada pela parte agravada. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de que sejam expedidos os ofícios ao CAGED e ao INSS. Argumenta que a execução já corre há mais de 3 (três) anos sem que tenha sido possível a satisfação do crédito e que o acolhimento do pedido poderia garantir uma duração mais razoável ao processo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão de origem seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Preparo recolhido ao ID 76860109. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: 1.Considerando a manifestação de id. 245574049, tenho como incontroverso o valor bloqueado via SISBAJUD (id. 240356020). Nesse caso, proceda-se à transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição deste Juízo. 2.Autorizo, desde já, a expedição de alvará de transferência do valor precitado em favor do exequente. 3.Por outro lado, é dever do credor realizar diligências para localizar bens que possam satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4.Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao INSS para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. 5. Prosseguindo na análise dos pedidos, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo referido órgão é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 6.Assim, malgrado seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 7.Nesse contexto, indefiro o pedido de id. 249954200. 8.Sem prejuízo, intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos, na forma do art. 921, III, do CPC. 9. Cumpra-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A ausência de bens da parte executada e a possibilidade de suspensão da execução – como advertido na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a despeito dos argumentos da parte agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora